Tribunal: TJMT
Processo: 1036467-40.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036467-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CARMELITA GARCIA - CPF: 491.363.059-87 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO REALIZADA A REVELIA DA CONSUMIDORA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MATERIAL E MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, bem demonstra estava internada aguardando cirurgia ortopédica na data da suposta contratação, incumbe à instituição bancaria comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II - Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. (TJMT, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1028138-19.2021.8.11.0041, RELATOR: DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 25/10/2022).

III – Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1011356-89.2021.8.11.0055, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

IV - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO AGIBANK S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, nº 1036467-40.2021.8.11.0002, proposta por CARMELITA GARCIA em desfavor do banco ora APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu é aposentada, idosa, analfabeta, e que teve descontos em seu beneficio previdenciário sem que houvesse contratado ou autorizado.

Aduziu que a instituição bancaria requerida utilizou sem o seu consentimento efetuou empréstimo, e que sua aposentadoria foi transferida para outra instituição.

Que em razão disso, teve seus beneficio referente aos meses de julho, setembro e outubro/2021, sacados indevidamente por terceiros.

Colacionou prontuário médico demonstrando que estava desde
08/06/2021
ate
20/07/2021
, internada no Hospital e Pronto Socorro de Várzea grande, aguardando transferência para hospital de referencia, para realização cirurgia de prótese de quadril para tratamento de Fratura de colo de Femur Esquedo Basocerval. (id.

197234197).

Com tais considerações, requereu concessão da justiça gratuita.

Requereu a declaração da nulidade do contrato, e a suspensão dos descontos indevidos.

Requereu o ressarcimento dos danos materiais e a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, refutando os termos da petição inicial, colacionando aos autos contrato com suposta digital, e assinatura de duas testemunhas.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Embora a Ré tenha apresentado a proposta de abertura de conta corrente, com rogo e assinatura de 02 (duas) testemunhas datado em 15 de julho de 2021, é fácil verificar a divergência, tendo em vista que em documento de Id. n. 70281128 fls. 5, referente ao prontuário médico da autora, onde a mesma estava internada nessa data, sendo impossibilitada de assinar qualquer contrato.

Outrossim, o que prova

a fraude, isso porque diante da fragilidade

da autora, é duvidoso que a parte tenha se deslocado até o banco Ré para assinar o contrato e conseguir o Empréstimo.

Logo, não comprovada à legitimidade das cobranças lançadas diretamente no benefício de aposentadoria recebido pela parte autora, oriunda de empréstimo não contratado por esta, impõe-se a declaração de inexistência do contrato contestado, bem como a reparação dos prejuízos causados.

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, inerente ao risco da atividade que exerce, sendo reconhecidamente defeituosa aquela que não fornece a segurança necessária que dela se espera (art. 14, § 1º, do CDC).

(...)

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR NULO o apontamento indicado na peça inicial.

II- RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Inconformada, a instituição bancária requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que demonstrou documentalmente a contratação do empréstimo, e a solicitação da troca do domicilio bancário de pagamento do beneficio do INSS;
(ii)
que contratado contem a digital da apelada, e a assinatura a rogo de duas testemunhas;
(iii)
com tais considerações, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO AGIBANK S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, nº 1036467-40.2021.8.11.0002, proposta por CARMELITA GARCIA em desfavor do banco ora APELANTE.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

Por outro lado, a instituição bancária requerida/apelante, aduziu a existência de contratação licita, inclusive de com assinatura a rogo das testemunhas Debora Regina Ferreira de Oliveira, e Edelma Ferreira dos Santos.

Pois bem,

O Juiz de piso consignou em sua sentença a seguinte informação:

“Embora a Ré tenha apresentado a proposta de abertura de conta corrente, com rogo e assinatura de 02 (duas) testemunhas datado em 15 de julho de 2021, é fácil verificar a divergência, tendo em vista que em documento de Id. n. 70281128 fls. 5, referente ao prontuário médico da autora, onde a mesma estava internada nessa data, sendo impossibilitada de assinar qualquer contrato.

Outrossim, o que prova

a fraude, isso porque diante da fragilidade

da autora, é duvidoso que a parte tenha se deslocado até o banco Ré para assinar o contrato e conseguir o Empréstimo”.

Conforme documentos colacionados aos autos, a parte autora esteve internada no Hospital e Pronto Socorro de Várzea grande, entre os dias 08/06/2021 ate 20/07/2021, aguardando transferência para hospital de referencia, para realização cirurgia de prótese de quadril para tratamento de Fratura de colo de Femur Esquedo Basocerval. (id. 197234197).

Assim, apesar de alegar a legalidade da contratação, o banco requerido/apelante não foi capaz de demonstrar nenhuma prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que a parte autora/apelada requereu a realização de pericia do suposto contrato (id. 197235210), já o banco requerido/apelante requereu o julgamento antecipado do mérito (id. 197235215).

Assim, havendo impugnação da autenticidade do contrato bancário por parte da consumidora, caberia à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência de minha lavra:

"APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO- IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA/APELADA- ALEGAÇAO DE FALSIDADE DE ASSINATURA- ÔNUS DA PROVA DO BANCO/APELANTE- INÉRCIA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA- ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –

NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, III)".

2- Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

3- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CIVIL, RAC 1000118-53.2019.8.11.0052, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/09/2023).

Ademais, além de inexistir prova da contratação, friso que o suposto comprovante de pagamento (197235197), na verdade se trata de uma ordem de pagamento encaminhada para uma agência bancária do Município de Santo Antônio do Leverger-MT, sendo certo que a autora/apelada, internada na época para colocação de prótese no quadril, não efetuou o saque.

Com tais considerações, correta a sentença de piso que reconheceu a falha da instituição bancária, e que em decorrente de fato, determinou a restituição do dano material e moral.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024